Tribunal: TJDFT
Processo: 0735093-02.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735093-02.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LAUDIA CRISTINA AMARAL CUNHA DESPACHO Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos (1.023, § 2o, NCPC). Prazo: 5 (cinco) dias. I. Brasília, 14 de janeiro de 2020.